Tribunal: TJMT
Processo: 0002163-12.2012.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002163-12.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO CANDIDO - CPF: 810.533.631-68 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RIELLI VICTORELLI - CPF: 002.108.629-04 (APELANTE), GERALDO HENRIQUE RIELI VICTORELLI - CPF: 002.128.579-91 (APELANTE), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), GERALDO HENRIQUE RIELI VICTORELLI - CPF: 002.128.579-91 (APELADO), JOAO BATISTA RIELLI VICTORELLI - CPF: 002.108.629-04 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO CANDIDO - CPF: 810.533.631-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PROVIDO E 2o APELO PREJUDICADO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DEFESA APRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos,
ex vi
do art. 256, §3o, do CPC, sob pena de nulidade da citação editalícia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002163-12.2012.8.11.0046

APELANTE:

LUIZ ROBERTO CANDIDO E OUTROS

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos, respectivamente, por
LUIZ ROBERTO CANDIDO E OUTROS
(requeridos)
e por
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
(requerente) c
ontra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
MM. Juiz Elmo Lamoia de Moraes
, lançada nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 2163-12.2012.811.0046 (código: 52801)
,
que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar de imissão na posse da área serviente objeto da lide, bem como declarar constituída a servidão administrativa em favor da atividade desenvolvida pela empresa requerente, condenando-a ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.245,99 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), que já foi depositado nos autos, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da avaliação (04/04/2012 – fls. 97/114) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até a data do efetivo pagamento, na forma da lei.

Ao final, a requerente foi condenada ao pagamento das custas, porém sem condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de contestação dos requeridos quanto ao valor da indenização.

Os apelantes,
LUIZ ROBERTO CANDIDO E OUTROS
,

por meio de Defensor Dativo,
suscitam a preliminar de nulidade de citação, tendo em vista que a citação por edital foi realizada sem esgotar os meios necessários para localizar o endereço do recorrente.

No mérito, questionam o valor fixado a título de indenização pela constituição da servidão administrativa sobre parte da sua propriedade, aduzindo, para tanto, que a quantia é ínfima e arbitrada com base em laudo unilateral, ou seja, sem a intermediação de um perito nomeado pelo Juízo. Assim, requerem a anulação da sentença para readequada instrução processual, possibilitando a produção de prova pericial para se apurar o justo montante a ser ressarcido. Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso (Id 24395454).

Por sua vez, a empresa
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, de forma adesiva, aduz que sentença merece reparos apenas e tão somente no tocante ao
“acréscimo da correção monetária pelo INPC desde a data da avaliação (04/04/2012 — fls. 97/114) e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”
, informando, quanto ao ponto, que a partir do momento em que o valor foi depositado (abril de 2012), já sofreu os acréscimos legais, razão pela qual requer a retirada da correção monetária e dos juros (id. 24396498).

As contrarrazões da empresa autora foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 24396496). Sem contrarrazões dos requeridos quanto ao recurso adesivo, ainda que regularmente intimados para tanto (id. 24397485).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de pronunciar por ausência de interesse Ministerial (id. 32283456).

O preparo foi recolhido pela requerente (id. 24397450 – Pág. 1), ao passo que os requeridos são patrocinados por meio de advogado dativo, sendo, pois, dispensado o recolhimento do preparo (EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019).

É o relatório.

VOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Defensor Dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para representar os interesses dos requeridos na sentença (Dr. Luiz Berger Goulart Netto), suscita a preliminar de nulidade de citação por edital, sob a alegação de que a empresa autora deveria ter empregado todos os meios para localização dos demandados, o que alega que não ocorreu na espécie, já que se fazia necessária a localização deles mediante “
pedido de busca junto aos órgãos públicos, tais como o Tribunal Regional Eleitoral, DETRAN, Receita Federal, INDEA ou outra diligência capaz de localiza-los
”, ato este inexistente nos autos.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em se aferir a nulidade da citação por edital procedida no feito de origem e a necessidade de reabertura da instrução processual.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Sabe-se que a citação por edital é espécie ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo-se, dessa forma, de medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Ademais, tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital não precedida do esgotamento de tais tentativas.

Inclusive este é o entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL”.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019 – Destaquei)

In casu
, extrai-se que o Oficial de Justiça, quando do cumprimento da imissão provisória na posse (Id 24394497 – Pág. 1), amparado em afirmação do funcionário dos requeridos (Elio Ferreira Martins), certificou que eles residem atualmente na Cidade de Jauru-MT, sem saber informar o endereço completo. Ato contínuo, o Magistrado determinou,
ex officio
, a citação por edital da parte adversa (Id 24394953 – Pág. 1), seguindo da certificação do decurso de prazo, nomeação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, que realizou contestação por negativa geral, sobrevindo a sentença ora questionada.

Diante deste contexto, verifica-se claramente que somente se tentou encontrar os requeridos por meio de Oficial de Justiça, não sendo realizada pesquisa via INFOJUD ou BACENJUD, nem qualquer outra diligência na tentativa de se localizar o endereço dos demandados, sem levar em consideração, ainda, que dois dos três requeridos (Srs. João Batista Rielli Victorelli e Geraldo Henrique Rielli Victorelli) sequer restaram citados, já que a parte autora requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Londrina/PR, todavia tal requerimento durante os 06 (seis) anos de tramitação do feito não foi analisado pelo togado singular.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato, para que sejam esgotados todos os meios de localização dos requeridos-apelantes, procedendo-se à regular citação destes.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC/15 – NULIDADE CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1000274-47.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS –
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS POSTERIORES
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É nula a citação realizada por meio de edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu, mormente considerado, no caso, que todos os seus endereços constam dos autos
.”
(N.U 0002322-45.2009.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – NULIDADE RECONHECIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS – ENTENDIMENTO TANTO DO ANTIGO QUANTO DO NOVO CÓDIGO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS NA APLICAÇÃO DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.
1- O entendimento de ser necessário o esgotamento de todos os meios necessários para a realização da citação por edital é assente tanto no CPC/73 quanto no CPC/15, bem como nos julgados anteriores e durante a vigência deste.
2- Anular a decisão agravada por ter reconhecido a precariedade na determinação da citação por edital por conta disso é desnecessário, pois não há nulidade sem prejuízo à parte. Ao se aplicar o antigo código, o entendimento seria o mesmo.”
(N.U 1001123-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos, a fim de se declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da empresa requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020